Tribunal: STF
Processo: RE 91136
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
ICM - VENDA DE CAFE AO I.B.C., CRÉDITO DO VENDEDOR. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO. II - DESCABEM ESTES
(HONORARIOS) NA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (S. 512). III -
CREDITA-SE AO VENDEDOR PELA VENDA QUE FAZ AO I.B.C., AINDA SEM
EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 571. IV - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SUA TOTALIDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA
528, MAS CONHECIDO APENAS, EM PARTE, NO PERTINENTE A CONDENAÇÃO DE
HONORARIOS, E PROVIDO NOS TERMOS DA SÚMULA 512.